Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACADEMIA. RESTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DOS LANÇAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DEFERIDA.
1. Versa a questão acerca da concessão da tutela de urgência para determinar que a fornecedora se abstenha de cobrar no cartão de crédito da agravante valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de academia rescindido pelo consumidor.
2. A cláusula contratual que estabelece que o consumidor continuará receber os valores contratados mesmo após a rescisão, sendo que o reembolso ao aluno somente ocorrerá após o pagamento pela operadora do cartão de crédito, é nula de pleno direito, pois impõe ao consumidor extrema desvantagem, contrariando o disposto do art. 51, inciso IV, do CDC.
3. Não há justificativa razoável para manter o vínculo pretendido pelo fornecedor, com o recebimento de valores do contrato rescindido para, após o depósito do valor pela operadora do cartão de crédito, proceder ao reembolso em favor da agravante.
4. Há probabilidade do direito e perigo da demora. A agravante demonstrou que o contrato foi rescindido; a multa contratual rescisória foi paga; a cláusula contratual que subordina a restituição dos valores ao consumidor após a operadora do cartão de crédito pagar o fornecedor revelou-se abusiva; e os descontos no cartão de crédito continuaram sendo lançados.
5. Agravo conhecido e provido. Tutela de urgência deferida.